Tribunal: TJMT
Processo: 1022582-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, a impetrante alega que Udinício Ferreira Quida Silva, segregado desde 30.5.2020 por ter cometido, em tese, o crime de Tentativa de Homicídio Simples (art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal em face da demora do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT em apreciar o pedido de revogação da prisão cautelar formulado em seu favor.
Anota que como o paciente tem 54 anos de idade e foi diagnosticado com hidrofrenese grau IV à esquerda em 13.8.2020, solicitou a revogação da custódia em 13.10.2020, mas a autoridade judiciária ainda não examinou a pretensão.
Esclarece que em 29.10.2020, o paciente se sentiu mal e precisou ser encaminhado por agentes penais a um médico, que no mesmo dia sugeriu a realização dos exames de ultrassonografia dos rins e das vias urinárias, radiografia de hemitorax, hemograma, urina, ureia, creatinina, sódio e potássio.
Sustenta que o paciente apresenta febre constante e dificuldades para andar, e a unidade prisional não tem condições de lhe oferecer tratamento médico adequado, defendendo que ele se submeta ao referido tratamento fora do cárcere.
Por fim, externa o receio de que ele contraia a COVID-19 caso permaneça acautelado durante o período da pandemia.
Desta forma, invocando as disposições contidas no 318, inc. II, do CPP e na Resolução no. 62/2020, busca a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente seja agraciado com a concessão de liberdade, prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência vindicada (ID 64537476).
Foram anexados documentos (ID 64537479 a 64537488).
Apesar da relevância da matéria, as peças que acompanham o writ não apontam, com a necessária segurança, que a direção da unidade prisional esteja impedindo o acesso do paciente aos medicamentos necessários para tratar a patologia sofrida ou que cuidados médicos vêm sendo negados a ele.
Da mesma forma, não assinalam que ele esteja acometido de febre, fraqueza ou dificuldades para deambular. Nesse ponto, aliás, é interessante frisar que a impetrante se limitou a anexar o pedido de exames solicitados em 29.10.2020, desacompanhado, porém, de qualquer prescrição medicamentosa ou relatório médico capazes de corroborar o afirmado.
Finalmente, não indicam que a autoridade inquinada coatora esteja deliberadamente se mantendo inerte diante dos reclamos do paciente ou tenha deixado de se atentar à suposta gravidade do seu quadro de saúde. Na verdade, sequer é possível afirmar que o episódio que culminou no encaminhamento ao consultório médico foi cientificado ao Juízo de primeira instância.
Logo, diante desse quadro nebuloso e da necessidade de esclarecimentos sobre o contexto envolvendo a constrição debatida, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, consignando que deverão ser prestadas em até 5 dias e, de preferência, acompanhadas de documentos que elucidem a temática tratada no mandamus.
Outrossim, ressalte-se a necessidade de esclarecimentos expressos quanto: a) à relação dos remédios ministrados ao paciente no interior do ergástulo e se, porventura, a direção de algum modo vem impedido que ele seja medicado e b) à juntada de eventual relatório médico e exames laboratoriais existentes em seu nome, sobretudo aqueles elaborados após o atendimento datado de 29.10.2020.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de novembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator